Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-15.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007091-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MAURICIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 060.986.611-70 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), RODRIGO HIPÓLITO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – DECLARAÇÕES DE USUÁRIO – INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTOS EM QUESTÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO PRETÉRITA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista a existência de declarações de usuário de drogas confirmando ter adquirido o entorpecente com o paciente, descabe falar em ausência de indícios de autoria, além do que a ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias.

Não
há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente, que inclusive já ostenta condenação pretérita por tráfico de drogas.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr.
Roberson Siqueira de Melo,
com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Maurício Silva de Almeida
,
ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 3ª Vara
da Comarca de Nova Mutum
, que lhe decretou a prisão preventiva sem apontar concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante, em 30.3.2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação, e posse ilegal de arma de fogo, e, em seguida, teve a prisão convertida para a preventiva, uma vez que a autoridade judiciária entendeu que seria necessário garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque não prospera a acusação relativa à mercancia de drogas, pois, na realidade o paciente seria apenas mero usuário, o que se evidencia pela inexpressiva quantidade do entorpecente apreendido.

Acrescenta ainda que, embora na decisão que decretou a prisão cautelar tenha ficado consignado que o paciente possui histórico criminal, trata-se de equívoco, pois algumas das anotações ali constantes se referem a outro indivíduo, enquanto as outras se referem a termos circunstanciados e feitos arquivados.

Ademais, ressalta que o paciente possui residência fixa, e, em caso de eventual condenação, jamais se furtará à aplicação da lei penal, porquanto deverá cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de fosse imediatamente restabelecida a liberdade do paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 85419483) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular narra os fatos relativos ao caso em comento, e ressalta que a prisão preventiva é necessária, sobretudo pela reiteração criminosa do paciente (Id. 88234969).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pela
denegação da ordem
, destacando que a autoridade judiciária acoimada de coatora demonstrou satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, e que a medida extrema é necessária para garantir a ordem pública (Id. 90882991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a restituição da liberdade do paciente
Maurício Silva de Almeida
,
aos argumentos, em síntese, de que não ficou demonstrado concretamente o seu envolvimento com a alegada traficância, e nem escorreitamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, a questão é devera simples, de modo que a ordem deve ser denegada.

Primeiramente, quanto à negativa de autoria relativa ao tráfico de drogas, sob a perspectiva de que o paciente seria mero usuário de drogas, basta uma breve análise do caderno investigativo para se perceber a presença dos indícios de autoria.

Como dito na ocasião em que indeferia a liminar vindicada, não é de toda descabida a acusação, sobretudo porque, como consta da decisão hostilizada
“apesar de a droga apreendida ser de pequena monta, o depoimento do autuado Rodrigo (indicando adquirir drogas dele habitualmente), aliado ao dinheiro apreendido em sua residência (R$535,00), apontam para a destinação comercial do entorpecente.”
(Id 84942999, p. 22).

Ademais,

sabe-se que a ação mandamental não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, de sorte que as arguições aqui trazidas deverão ser objetos de análise mais acurada em momento oportuno, durante a instrução criminal pelo Juízo de origem.

Se não bastasse, além da acusação de tráfico, o paciente foi preso em situação de flagrância, em tese, na posse de arma de fogo e de outros objetos de procedência ilícita.

Por outra vertente, quanto aos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tem-se dos autos que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, aduzindo que ela seria necessária para garantir a ordem pública, sobretudo em razão do histórico criminal do paciente. Destaco:

“(...) In casu, os crimes supostamente praticados pelo autuado também admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e, somados, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A prova de existência de crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão fortemente demonstrados pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substância entorpecente, auto de exame de eficiência de arma de fogo, bem como pelo depoimento das testemunhas e condutores.

Nesse ponto, ainda ressalta-se que apesar de a droga apreendida ser de pequena monta, o depoimento do autuado Rodrigo (indicando adquirir drogas dele habitualmente), aliado ao dinheiro apreendido em sua residência (R$535,00), apontam para a destinação comercial do entorpecente.

Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, ante o palpável risco de reiteração criminosa.

Conforme se verifica, o autuado já possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1316- 06.2020.8.11.0086), autos em que foi recentemente colocado em liberdade (em 02.09.20), tendo permanecido toda a instrução criminal segregado cautelarmente.

Assim, certo é que o autuado, apenas seis meses depois de ter sido beneficiado com alvará de soltura, já voltou a incorrer na suposta prática de crimes, o que revela a sua periculosidade social e completa falta de compromisso com a Justiça, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida mais acertada ao presente caso.

Nesse ponto, ainda vale destacar que o autuado Rodrigo menciona ter adquirido entorpecentes deste increpado por diversas vezes, o que demonstra que ele pratica a traficância com habitualidade, além de possuir uma arma de fogo em sua residência e receptar objetos subtraídos como pagamento das drogas comercializadas, tudo a demonstrar a sua periculosidade.

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam no increpado a sensação de impunidade.

Ressalta-se, ainda, que o tráfico de entorpecentes trata-se de crime grave e fomentador de diversos outros delitos, mormente os delitos contra o patrimônio (como ocorreu concretamente no caso em tela) e a vida, produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social, reforçando a necessidade da segregação do autuado como forma de acautelar o meio social.

Por todo o exposto, HOMOLOGO e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado Maurício Silva de Almeida, como forma de garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa.”
(Id 84942999, pp. 29-30).

Como visto, apesar de o impetrante questionar o histórico criminal do paciente, percebe-se que ficou devidamente delineado que ele possui condenação transitada em julgado pela prática de crime de mesma natureza e inclusive estava no gozo da liberdade há apenas seis meses, e, ao que tudo indica, voltou a incidir na prática ilícita.

Diante deste cenário, não vejo que a decisão que decretou a segregação do paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.

Por fim, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme preceitua o artigo 319 da Lei Adjetiva Penal, pois, quando demonstrada a efetiva comprovação dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, elas são insuficientes e inadequadas.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no histórico infracional do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...)” (STJ. AgRg no RHC 129.846/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Maurício Silva de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021